Tribunal: TJSP
Processo: 1121307-70.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processual. Sentença que reconheceu a prescrição quanto a parte da pretensão. Lapso material evidente no tocante à indicação das parcelas atingidas. Ausência de questionamento das partes. Correção de ofício do erro material, com retificação do dispositivo nessa parte e adequação do decreto prescricional.

Societário. Sociedade anônima. Demanda de cobrança de alegadas diferenças remuneratórias

Ementa:
Processual. Sentença que reconheceu a prescrição quanto a parte da pretensão. Lapso material evidente no tocante à indicação das parcelas atingidas. Ausência de questionamento das partes. Correção de ofício do erro material, com retificação do dispositivo nessa parte e adequação do decreto prescricional.

Societário. Sociedade anônima. Demanda de cobrança de alegadas diferenças remuneratórias por membro da Diretoria. Alegação do direito ao recebimento de reajustes periódicos, sobre o pro labore inicialmente fixado, calculados segundo os percentuais de reajuste salarial concedidos aos funcionários da empresa. Sugestão ainda de concessão de semelhante reajuste aos demais Diretores, somente não ao autor. Descabimento. Prova documental mais que clara em indicar a inexistência de qualquer deliberação assemblear ou do Conselho de Administração em tal sentido. Remuneração ademais que era fruto de deliberação a cada exercício, tomada no âmbito do Conselho de Administração (quanto a seus integrantes) e, mais estritamente, no da própria Diretoria, com definição de valores fixos vigentes até o exercício subsequente. Autor que, como Diretor e integrante do Conselho, participou de todas essas deliberações ao longo do tempo, referendando-as. Sentença de improcedência, no tocante às parcelas não atingidas pela prescrição, confirmada. Apelação do autor desprovida, com observação.

Processual. Honorários sucumbenciais. Fixação pela r. sentença em 1% do valor da causa. Ausência de justificativa para arbitramento equitativo. Prevalência do critério legal do art. 85, § 11, do CPC. Majoração da verba para o mínimo legal do art.l 85, § 2o, do CPC. Apelação da ré provida para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000680107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121307-70.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
TEKNO S/A INDUSTRIA E COMERCIO, é apelado/apelante JOÃO ALBERTO DE
ALMEIDA BORGES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do
autor, com observação, e deram provimento ao apelo da ré. V.U. Sustentou oralmente o
dr Alexandre Atie Murad OAB/SP 252.178", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
2
Apelantes: João Alberto de Almeida Borges e Tekno S/A. Indústria e Comércio
Apelados: Os mesmos
Apelação no 1121307-70.2015.8.26.0100 3a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.370
Processual. Sentença que reconheceu a prescrição quanto a
parte da pretensão. Lapso material evidente no tocante à
indicação
das
parcelas
atingidas.
Ausência
de
questionamento das partes. Correção de ofício do erro
material, com retificação do dispositivo nessa parte e
adequação do decreto prescricional.
Societário. Sociedade anônima. Demanda de cobrança de
alegadas diferenças remuneratórias por membro da
Diretoria. Alegação do direito ao recebimento de reajustes
periódicos, sobre o pro labore inicialmente fixado,
calculados segundo os percentuais de reajuste salarial
concedidos aos funcionários da empresa. Sugestão ainda de
concessão de semelhante reajuste aos demais Diretores,
somente não ao autor. Descabimento. Prova documental
mais que clara em indicar a inexistência de qualquer
deliberação assemblear ou do Conselho de Administração
em tal sentido. Remuneração ademais que era fruto de
deliberação a cada exercício, tomada no âmbito do
Conselho de Administração (quanto a seus integrantes) e,
mais estritamente, no da própria Diretoria, com definição
de valores fixos vigentes até o exercício subsequente. Autor
que, como Diretor e integrante do Conselho, participou de
todas essas deliberações ao longo do tempo, referendando-
as. Sentença de improcedência, no tocante às parcelas não
atingidas pela prescrição, confirmada. Apelação do autor
desprovida, com observação.
Processual. Honorários sucumbenciais. Fixação pela r.
sentença em 1% do valor da causa. Ausência de
justificativa para arbitramento equitativo. Prevalência do
critério legal do art. 85, § 11, do CPC. Majoração da verba
para o mínimo legal do art.l 85, § 2o, do CPC. Apelação da
ré provida para tal fim.
VISTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
3
A r. sentença de fls. 246/248 julgou parcialmente prescrita e, no
mais, improcedente, pretensão relativa à cobrança de diferenças de pro labore e de
participação nos lucros, objeto de ação movida por acionista em face de sociedade
anônima aberta; considerou, nesse sentido, superado o lapso prescricional trienal do art.
287, II, “a” e “g”, da Lei no 6.404/76, quanto às prestações vencidas nos três anos
anteriores ao desligamento do autor do cargo de Diretor Superintendente, de setembro
de 2012 a setembro de 2015. Por outro lado, entendeu não haver diferenças a receber
em termos de remuneração pelo exercício desse cargo, ou mesmo a título de
participação dos lucros, isso porque fixados os valores correspondentes pela Assembleia
Geral e chancelados em reuniões do Conselho de Administração, do qual fazia parte o
autor, tendo ele perfeita ciência dos valores destinados a tanto e não apenas
concordando com as deliberações tomadas em tal sentido como delas participando. Por
derradeiro, impôs ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 1% (um por cento) do valor
atualizado da causa.
Apelam ambas as partes, em caráter principal.
O autor (fls. 278/295) argui inicialmente a nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, considerando o julgamento antecipado promovido,
com descaso para com a imprescindibilidade de prova técnica destinada a comprovar os
pagamentos irregulares havidos. Quanto ao mérito, tece considerações sobre a
estruturação das sociedades anônimas em geral e da ré em particular, afirmando que
caberia à Assembleia Geral definir a remuneração global anual da Diretoria e ao
Conselho de Administração deliberar em torno da distribuição dessa verba entre os
Diretores. Ocorre que o Conselho da ré Tekno, de forma ilegal, por vezes se omitiria
quanto a essa atribuição, delegando a tarefa de distribuição da remuneração à própria
Diretoria. Por outro lado, afirma o apelante ter sido constantemente posto de lado
quanto a importantes deliberações da Diretoria, delas não sendo chamado a participar,
negando tenha dado em qualquer tempo, diversamente do insinuado pela r. sentença,
quitação quanto aos valores remuneratórios pagos; o mesmo teria ocorrido no Conselho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
4
de Administração, junto ao qual o apelante seria minoritário e sempre vencido, sem
poderes para fazer prevalecer qualquer deliberação de cunho pessoal. Prossegue dizendo
que a Diretoria seria composta por pessoas de mesmo grupo familiar, com interesses
comuns para com os controladores da companhia e capacidade votante para deliberar
em seu interesse pessoal e em detrimento dos interesses dele, apelante, ou de outros
acionistas, sem qualquer lisura ou transparência, o que teria levado inclusive à
aprovação de remuneração privilegiada para esses membros, em detrimento da paga ao
apelante, também integrante da Diretoria e do Conselho de Administração. Insiste na
necessidade de aprofundamento instrutório para que, por meio de perícia contábil, se
verifique a ocorrência dos denunciados pagamentos diferenciados, quanto aos membros
da Diretoria, além do descumprimento da norma estatutária que obrigaria o reajuste dos
honorários pro labore nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos demais
funcionários da sociedade. Conclui batendo-se pelo provimento do recurso para efeito
de reforma da r. sentença e concessão “de todos os pedidos” dele, autor.
A ré, por seu turno (fls. 263/272), insurge-se apenas quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando injustificado o percentual de 1%
adotado pela r. sentença e pleiteando sua reforma para efeito de arbitramento no mínimo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, =
2o, do CPC.
Os recursos, que são tempestivos, foram “recebidos” em ambos
os efeitos (sic) e devidamente processados, com manifestação em contrarrazões, no
prazo legal, apenas por parte da ré (fls. 320/334).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo do autor, embora com uma
ressalva.
É o caso, em tal sentido, de reconhecer erro material existente
no dispositivo da r. sentença, não apontado por qualquer das partes mas passível de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
5
correção de ofício.
Ocorre que, ao proclamar a prescrição trienal nos termos do art.
287 da LSA, a MMa Juíza, partindo da data do desligamento do autor da Diretoria
(setembro de 2015), promoveu contagem retroativa, chegando assim ao mês de
setembro de 2012 como termo ad quem dessa contagem; a partir daí, por coerência,
deveria ter considerado prescritas as prestações anteriores a setembro de 2012, mas, ao
invés disso, declarou atingidas pela prescrição as parcelas relativas ao período de
setembro de 2012 a setembro de 2015...
Vale dizer, efetuou projeção retrospectiva de prescrição e depois
retornou sobre os próprios passos, acabando por deixar imunes à prescrição as parcelas
anteriores a setembro de 2012, mas por ela afetadas as posteriores, inclusive aquelas
relativas aos meses imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda (em
novembro de 2015).
Na verdade, o que quis (ou deveria ter querido) dizer a
Magistrada é que as parcelas entre setembro de 2012 e setembro de 2015 não ficavam
atingidas pela prescrição, apenas aquelas anteriores à primeira data, única forma de
conferir sentido ao raciocínio do julgado.
Note-se que, correndo a prescrição imediatamente de cada
pagamento recebido pelo autor, discutível que fosse dada relevância ao momento do
desligamento da Diretoria, devendo a rigor prevalecer a data do ajuizamento (com
decretação da prescrição para as prestações mais de três anos anteriores a novembro de
2015). Mas, quanto a isso, não interferirá o presente julgamento, por se tratar, aí sim, de
critério decisório específico, além de não questionado pelas partes, de modo que
insuscetível de modificação de ofício.
Assim, fica desde logo retificado o dispositivo da r. sentença,
para reparar o erro material havido, constando para todos os efeitos a prescrição das
prestações anteriores a setembro de 2012, com julgamento de mérito à luz do art. 487,
II, do CPC, e quanto às demais decreto de improcedência puro e simples.
Prosseguindo, cabe destacar os limites da apelação e portanto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
6
cognoscibilidade da matéria debatida, afigurando-se o recurso como parcial, não total;
primeiro, e como facilmente perceptível, por conta da prescrição, conforme já dito não
questionada, mas não apenas por isso.
Com efeito, a demanda teve duplo objeto, do ponto de vista da
natureza das verbas pretendidas, de um lado as alegadas diferenças de remuneração pelo
cargo de Diretoria, decorrentes, segundo se diz, da falta de aplicação dos percentuais de
reajuste aplicáveis ao valor vigente ao início do exercício; de outra parte, abrangeu o
crédito, por participação nos lucros, destinado aos Administradores, em relação a que
não teria o autor recebido valor algum.
Bem analisados os termos do recurso do autor, contudo, nota-se
ter sido abandonado o tema relativo à participação nos lucros. A matéria impugnada
cingiu-se à discussão em torno do reajuste dos honorários pelo exercício da Diretoria,
seja no capítulo da fundamentação, seja no tocante ao pedido em si, de modo que
transitou em julgado o julgamento de improcedência na outra parte.
De toda forma, não é demais dizer que a pretensão se mostrava
de todo temerária e que não obteria o autor melhor sorte, em caso de recurso efetivo.
Bem diversamente da pueril alegação de completo desconhecimento pelo autor dos
valores pagos a esse título, as atas das assembleias gerais ordinárias apresentadas por
ele próprio mostram a perfeita discriminação, exercício a exercício, dos valores
reservados sob cada rubrica, seja para a distribuição de lucros destinada aos
Administradores em específico, seja para o pagamento de juros sobre capital próprio e
dividendos destinados aos acionistas em geral (e portanto também a ele, autor, que
ostenta essa condição, com expressiva participação no capital, superior a 18%).
É certo que as referências vêm feita de maneira englobada, mas
é evidente que o autor, como membro do Conselho de Administração e da Diretoria,
tinha conhecimento dos critérios de distribuição, de modo que teria objetivamente como
indicar desde logo os valores devidos e supostamente inadimplidos.
Quando não bastasse, não impugnou na réplica, em termos
específicos, a alegação da defesa de que teria, ao longo do período entre 2010 e 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
7
(alcançado pelo pedido inicial), recebido a título de distribuição de lucros e dividendos
quantia superior a R$ 18,1 milhões.
Passando então ao tema efetivamente discutido, em torno da
pretensa falta de reajuste da remuneração como Diretor Superintendente, afasta-se a
arguição de nulidade da r. sentença por cerceamento probatório. A realização de perícia
contábil não era em absoluto necessária, nem teria o condão de modificar em qualquer
grau o desfecho da demanda, cuja improcedência era prima facie passível de vislumbrar
a partir da própria narrativa do autor e dos documentos por ele acostados, com o reforço
decisivo da documentação anexada à contestação.
Com efeito. Nota-se que a fundamentação da petição inicial,
simplista ao extremo, foi a de que teria o autor sido nomeado para a Diretoria em 2006,
recebendo no exercício de 2007 pro labore da ordem de R$ 23.000,32 (vinte e três mil
reais e trinta e dois centavos) e fazendo jus, como previsto em deliberações do Conselho
de Administração, à correção anual desse valor, nas mesmas épocas e percentuais dos
reajustes destinados aos funcionários em geral da empresa; não obstante, isso não teria
ocorrido quanto a ele, contudo sendo observados quanto aos demais Diretores esses
mesmos reajustes, com discrepância de tratamento.
A sugestão, portanto, é a de que houvesse a definição objetiva
de um valor fixo ao início da gestão de cada Diretor, a partir daí sujeito tão somente à
variação determinada pelo atrelamento aos reajustes salarias da massa de empregados.
O raciocínio, todavia, não tem a menor base.
A documentação trazida com a petição inicial (consistente
basicamente em atas de assembleias gerais ordinárias, tendo tido o autor o especial
cuidado de omitir as atas das reuniões do Conselho de Administração posteriores a cada
assembleia) mostra que, diversamente, a cada exercício, era votado pela assembleia, em
abril, uma verba destinada à “remuneração global dos Administradores da
Companhia”; essa verba, fruto de proposta do próprio Conselho de Administração, era
depois de aprovada tomada pelo próprio Conselho em questão, no mês de maio de cada
ano, e distribuída, parte para a remuneração da Diretoria e parte para a dos membros do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
8
próprio Conselho de Administração.
A destinação conforme o status dos conselheiros era
objetivamente discriminada nas próprias atas de reunião do Conselho, ao passo que a
verba total destinada à Diretoria tinha a distribuição, entre os Diretores, deixada à
deliberação dos próprios, que assim o faziam segundo o cargo e atribuições de cada
qual.
É o que se extrai dos documentos apresentados com a defesa,
tais como as atas do Conselho de fls. 132/133 (maio de 2010), fls. 145/147 (maio de
2011), fls. 160/161 (maio de 2012), fls. 183/184 (maio de 2014) e 194/195 (maio de
2015), além da ata de reunião da Diretoria de fl. 203, que a título exemplificativo
mostra a deliberação tomada quanto ao pagamento aos Diretores para o exercício de
2010.
Fica claro, então, que não se tratava do reajuste vegetativo do
valor-base inicial, ao longo do tempo, mas sim da fixação exercício a exercício da
remuneração devida, por deliberação dos próprios Diretores e à luz da verba global
remuneratória aprovada pela assembleia, também a cada exercício.
E, não se pode deixar de destacar, as deliberações, tanto do
Conselho de Administração quanto da Diretoria, tiveram como partícipe o autor, sendo
sempre aprovadas por unanimidade, afigurando-se inadmissível a espantosa justificativa
do autor de não se opor, no Conselho, por medo de represálias, e mais ainda a inovadora
alegação, ao longo do processamento, de desconhecer e não ter sido convocado (!!) para
qualquer reunião de Diretoria.
Veja-se que, na ata de fl. 203, para o exercício de 2010, houve a
previsão expressa para o autor dos mesmos R$ 23.000,32 mensais que até então recebia,
contando com sua aprovação, sem que ali se verifique qualquer deliberação concedendo
reajuste diferenciado a outros Diretores.
Há, sim, o estabelecimento de valores diferentes conforme o
cargo, o que é natural (nada entretanto relacionado a pretenso indexador salarial) e o
autor deixou claro na réplica aceitar e não pretender discutir (a remuneração do autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
9
aliás, nem era a mais baixa; para o Diretor Presidente se previram honorários mensais
de R$ 35.371,92, para o Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, R$
26.330,32, para o cargo de Diretor Superintendente - o do autor -, R$ 23.000,32 e,
finalmente, para o Diretor Técnico, R$ 21.772,57.
Por outro lado, é preciso entender em que contexto se situa a
alusão de que se vale o autor à observância dos percentuais de reajuste salarial dos
funcionários.
As atas das assembleias, de fato, ao definirem o valor da
remuneração global que posteriormente seria rateada entre os Administradores e
Diretores, previram a possibilidade de reajuste dos valores ali definidos nas mesmas
épocas dos reajustes salarias referidos, mas isso, veja-se como forma de facultar a
atualização dos valores globais remuneratórios no todo (vale dizer, do bolo rateável).
De modo algum houve a previsão, ali, do direito de cada Administrador ou Diretor
individualmente em ter seus honorários reajustados, anualmente, segundo esses critérios
- já que, com o perdão da insistência, os valores vigentes a cada exercício eram objeto
de deliberações específicas do Conselho de Administração e da Diretoria, feitas sob a
forma da previsão de um total de doze parcelas, válidas até a deliberação anual
subsequente.
Do mesmo modo, nas atas das reuniões do Conselho de
Administração juntadas pela ré, espelhou-se tal previsão, facultando-se ao Presidente do
Conselho aplicar à remuneração dos Administradores eventuais reajustes concedidos
aos funcionários. Insista-se, todavia, não se ter instituído direito algum, muito menos
com a dinâmica sugerida pelo autor ou ainda efeitos automáticos, mas apenas
prerrogativa a cargo do Presidente do Conselho, que para ser implementada demandaria
ato administrativo específico, de cuja existência o autor jamais cogitou.
Em suma, a definição da remuneração era periódica, objetiva e
fruto de deliberações colegiadas, aprovadas também pelo autor, de modo que a alegação
de concessão dos reajustes aqui pretendidos a outros Diretores e não a ele, autor, além
de contrária à prova dos autos, soa especulativa e vazia, mais parecendo se prestar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
10
mero pretexto para devassa contábil aleatória, à guisa de fishing expedition.
Concluindo, assiste total razão à ré-apelada, em suas
contrarrazões, acerca do caráter inovador e inadmissível de argumentos trazidos pelo
autor com a apelação, em torno de suposto conflito de interesses entre os demais
Diretores e a sociedade, de tentativas deliberadas de prejudicá-lo, ou ainda de
ilegalidades formais de práticas como a atribuição pelo Conselho à Diretoria da
prerrogativa de distribuir a remuneração de seus membros, nenhuma dessas matérias
vindo arguidas na petição inicial e integrando o objeto da demanda (de fundamentação,
repita-se, extremamente singela e voltada à mera tentativa de imposição de um
indexador anual automático).
Confirma-se por tudo a r. sentença no tocante ao julgamento de
improcedência do pedido de diferenças remuneratórias, com retificação entretanto do
dispositivo relativamente ao erro material antes apontado.
Por derradeiro, é de se acolher o apelo da ré, para efeito de
fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2o, do CPC. A r. sentença adotou
percentual diferenciado, por equidade, nos termos do § 8o do mesmo art. 85, tendo em
vista o valor da causa, superior a R$ 1 milhão, mas não havia na verdade razão para
tanto; a fixação da verba em 10% desse valor não leva a montante desproporcional ou
excessivamente elevado, antes perfeitamente adequado à dimensão econômica do
litígio, à privilegiada condição econômica das partes (inclusive o autor) e finalmente à
adequada sanção pela aventura empreendida (não sem esquecer que, a despeito do
equivocado enfoque remuneratório que se dá aos honorários sucumbenciais, são eles,
antes disso e essencialmente, sanção a quem deu causa indevidamente ao processo).
Fica, pois, reformada a r. sentença nesse aspecto, com
arbitramento dos honorários, à luz do recurso da ré, para o percentual de 10%, e ato
contínuo majoração desse mesmo percentual, em face do desprovimento do apelo do
autor e da regra do art. 85, § 11, do CPC, para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1121307-70.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.370
11
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do autor, com
observação, e dá-se provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator